Tribunal: TJPA
Processo: 0820524-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820524-22.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI, MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por 2Eletro Comércio e Distribuição de Produtos de Informática Ltda. no âmbito de mandado de segurança visando sanar suposta omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte impetrante. Alega-se que o acórdão deixou de analisar adequadamente fundamentos constitucionais e legais, especificamente os artigos 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, que tratam dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, bem como disposições da Lei Complementar nº 190/2022. O objetivo da embargante é assegurar a plena admissibilidade de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os fundamentos constitucionais e legais suscitados pela embargante; (ii) verificar se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para reapreciação de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já enfrentou, de forma clara e fundamentada, as matérias constitucionais e legais suscitadas, inclusive com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, que afastaram a incidência dos princípios da anterioridade de exercício no caso do ICMS-DIFAL, por inexistência de majoração ou instituição de tributo.

O princípio da anterioridade nonagesimal foi observado pela Lei Complementar nº 190/2022, conforme o STF, ao estabelecer vacatio legis de 90 dias, sendo desnecessária nova manifestação sobre o tema.

Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes para a controvérsia foram adequadamente tratados, não cabendo a reapreciação da matéria nesta via recursal de caráter integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de modificação da hipótese de incidência ou da base de cálculo do ICMS-DIFAL afasta a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJe 06.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MYATECH INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

nos autos do processo de Mandado de Segurança nº 0826508-84.2022.8.14.0301, visando sanar suposta omissão existente no acórdão de ID 21964091, que negou provimento ao agravo interno interposto pela impetrante.

Alega a parte embargante que o acórdão deixou de analisar de forma completa os fundamentos expostos na petição inicial e no recurso de agravo interno.

Requer o enfrentamento expresso das matérias constitucionais e legais alegadas, notadamente as relacionadas aos artigos 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, que tratam dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, bem como às disposições da Lei Complementar nº 190/2022.

Sustenta que o enfrentamento dessas questões é indispensável para o prequestionamento, visando assegurar a plena admissibilidade de eventuais recursos às instâncias superiores.

A embargante narra que ajuizou o mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) no ano de 2022, aplicável às operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do imposto, sob a alegação de inobservância dos princípios tributários mencionados.

Inicialmente, a segurança foi concedida pelo juízo singular, decisão que foi reformada em parte pelo Tribunal de Justiça do Pará, limitando a vedação da cobrança ao prazo de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Por fim, a embargante requer que sejam sanadas as omissões apontadas e que o acórdão seja complementado com manifestação expressa sobre os fundamentos constitucionais e legais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

22291947 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade de devem ser conhecidos.

Analisandos os autos, entendo que não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, face a existência de pronunciamento sobre todas as matérias de forma hábil a dirimir a controvérsia existente entre as partes, e a insurgência tem a pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que é inviável nesta via recursal. Vejamos.

Em relação a alegada omissão, verifico que restou expressamente consignado no acórdão embargado a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066 – DF, 7.070 – DF e 7.078, afastando a incidência do princípio da anterioridade na espécie, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3.
O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias
.

4
. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, não se cogita de omissão em relação ao Art. 150, III, “b” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade do exercício financeiro; 2. Art. 150, III, “c” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade nonagesimal; 3. Lei Complementar Federal nº. 190/2022, que regulamenta sobre a cobrança do ICMS-DIFAL; pois o acórdão encontra de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que deixou evidente a inexistência de majoração ou instituição de tributo, o que levou a aplicação do princípio da anterioridade.

Assim, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a matéria não pode ser reapreciada por inconformismo, nesta via recursal, que tem apenas a finalidade integrativa da decisão embargada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025